Tribunal: TJDFT
Processo: 0738241-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. SÚMULA 414 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 566 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto em execução fiscal, manteve decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que indeferiu, por ora, o pedido de citação por edital da executada por ausência de esgotamento dos meios de sua localização, bem como fixou o termo inicial da suspensão prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80 na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar adequadamente as teses relativas à suficiência das diligências realizadas para localização da executada e à interpretação do art. 8o da Lei no 6.830/80 em conjunto com a Súmula 414 do STJ; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS (Tema 566) acerca do termo inicial da suspensão e da prescrição intercorrente na execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a impossibilidade de citação por edital no caso concreto, destacando o caráter excepcional dessa modalidade citatória e a necessidade de demonstração do esgotamento das diligências para localização do executado, em consonância com o art. 256 do CPC e com a Súmula 414 do STJ.
5. A decisão consignou que não restou comprovado o esgotamento dos meios razoavelmente disponíveis à Fazenda Pública para localização da executada, razão pela qual foi mantida a determinação de realização de novas diligências antes da eventual citação editalícia.
6. O acórdão também enfrentou a questão relativa ao termo inicial da suspensão prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80, reconhecendo que o prazo se inicia automaticamente a partir da ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 566.
7. A divergência do embargante quanto à conclusão adotada não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
8. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada.
9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as questões centrais da controvérsia.
2. A citação por edital na execução fiscal somente é admissível após a demonstração do esgotamento das diligências razoáveis para localização do executado, conforme o art. 256 do CPC e a Súmula 414 do STJ.
3. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, nos termos do Tema 566 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CPC, art. 256; Lei no 6.830/1980, arts. 8o e 40.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 414; STJ, REsp no 1.340.553/RS (Tema 566); TJDFT, Acórdão no 2092200, 0734599-12.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 19.02.2026; STJ, AgInt no REsp 1.920.967/SP.